Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-79.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800033-79.2023.8.14.0035

APELANTE: ROMARIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800033-79.2023.8.14.0035

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: ROMÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. PLEITO PARA FIXAÇAO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE RAZOÁVEL DA SUBSTÂNCIA. ART. 42 PREPONDERA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06). IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO AO CRIME. REINCIDÊNCIA NO CRIME DE TRÁFICO. MUDANÇA PARA REGIME MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, amparado na prova oral, quantidade da droga e apreensão de apetrechos usados para a difusão ilícita de entorpecentes, sendo incabível a desclassificação.

2.

Em relação ao pleito defensivo quanto ao redimensionamento da dosimetria da pena-base, procede, em parte, o apelo, pois, quanto às circunstâncias judiciais previstas no art.59 do Código Penal, correta a fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis a natureza e quantidade da droga, pelo que, havendo necessidade de readequação da fração utilizada na exasperação da reprimenda.

3.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

4.

Justificado afastamento do redutor do tráfico privilegiado em razão de comprovada dedicação à venda de drogas.

5.

Mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, justificado em vista da reincidência do apelante.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Pena
l interposto por
ROMÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
em regime inicial fechado. (ID 14182896)

Houve juntada do laudo definitivo (ID 14182866).

A defesa postulou a
desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.
Subsidiariamente, pugnou pela reanálise da dosimetria, no sentido de redução da pena base ao mínimo legal, aduzindo fundamentação genérica, bem como, demandou seja considerada a atenuante da confissão espontânea. Por fim, pleiteou pelo reconhecimento e
aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com alteração do regime de cumprimento da reprimenda (ID 14182901).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 14182905.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 14798388).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória,

bem como,

ao
pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006, aduzindo quantidade de droga irrisória,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação
(ID 14182830)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.04.000056
-QUI (ID 14182866)
, atestando que além de estar na posse de 145 trouxinhas de cocaína, 16 trouxinhas de maconha, o apelante foi apreendido na posse de 02 aparelhos celulares, R$ 446,00 e 01 caderno de anotações.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, os depoimentos dos policiais
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram coesos e uníssonos em relatar que a atuação policial, na residência do apelante, foi realizada em cumprimento a Mandado de Prisão,
sendo o apelante flagrado, juntamente com dois adolescentes, na posse de grande quantidade de substâncias ilícitas encontradas na cabeceira de sua cama, além de caderno de anotações e R$ 446,00 em dinheiro trocado, mostrando-se inconteste a autoria delitiva, reforçando a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar os ilícitos penais,
previstos no art. 33 e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei nº 11.343/06.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

A defesa aduziu reforma da dosimetria, pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal, alegando inexistência de fundamentação idônea a justificar a exasperação da reprimenda, assim como, pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, e demandou o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 14066387):

(...)

PASSO A ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

Reconheço como média a quantidade de droga apreendida, o que me afigura
culpabilidade
exacerbada, na medida em que foram apreendidos com o réu mais de 150 trouxinhas de material entorpecentes. Ademais, se trata de cocaína, entorpecentes de alto grau de nocividade à saúde pública.

(...)

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade, fixo a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 dias multas.

AGRAVANTES E ATENUANTE

Na segunda fase da aplicação da pena constato a presença de circunstância atenuante da confissão e agravante da reincidência, as quais restam compensadas, ficando
mantida a pena base.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Não incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, haja vista que há prova nos autos de que o réu se dedicava a atividade criminosa de vender drogas, bem como por ter maus antecedentes, inclusive sendo
reincidente em crime específico de tráfico de drogas
.

Incide, na espécie, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei n. 11.343/06, haja vista que o réu se utilizava da própria companheira, uma adolescente de apenas 15 anos de idade, cooptando para a atividade de venda de drogas, pelo que aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 900 dias multa,
a qual torno DEFINITIVA.

Fixo para o dia-multa o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato.

(...). (grifei)

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que o magistrado, reconheceu a
culpabilidade exacerbada
, em vista da quantidade média de droga apreendida (mais de 150 trouxinhas de material entorpecente), assim como, asseverou que a
natureza da substância
, visto tratar-se de cocaína, com alto grau de nocividade à saúde pública, vetorial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, logo, plenamente justificada a exasperação da reprimenda basilar.

Assim, muito embora não haja equívocos quanto a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP realizada pelo juízo sentenciante,
na medida em que entendo correta a negativação do vetor natureza/quantidade de droga, entretanto, merece reanálise seu cálculo a fim de atender a razoabilidade e proporcionalidade definida pelos Tribunais Superiores.

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, exacerbando a pena em razão de um vetor negativo (quantidade/natureza da droga apreendida), obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO MOTIVADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 2 anos, com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida - 184kg de maconha - consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e não se mostra desproporcional, levando-se em conta as penas máximas e mínimas cominadas ao delito de tráfico de drogas. 3.
Não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte para aferição de cada vetorial negativa, há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e, nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 724330 MS 2022/0045794-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (grifei)

Na
segunda fase
da dosimetria, observo que o Magistrado de primeiro grau, de forma escorreita, considerou a atenuante da confissão espontânea em sua análise, tanto que realizou a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem equivalentes entre si, mantendo inalterada a reprimenda fixada anteriormente.

Já na
terceira fase
, julgo improcedente o pleito de aplicação da benesse do tráfico privilegiado, por não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse diapasão, como bem asseverou o Magistrado a
quo
, enfatizo que o arcabouço probatório é robusto no sentido de comprovada dedicação do apelante à atividade criminosa de venda de drogas, além de possuir maus antecedentes, sendo inclusive reincidente em crime específico de tráfico de drogas.

Por fim, anoto a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão do apelante cooptar sua companheira, adolescente de 15 (quinze) anos, na atividade de venda de drogas, incremento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a ao montante de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Melhor sorte não assiste acerca da aplicação de regime menos gravoso, pois, visto tratar-se de apelante reincidente somado ao
quantum
estipulado da pena, adequado permanecer o
regime fechado
, disposto no art. 33, §2º, “a” c/c §3º, do CPB.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 20/09/2024